Tribunal: CARF
Processo: 10935.903883/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS DE ARMAZENAGEM.
Concede-se direito a crédito na apuração não-cumulativa da contribuição as despesas referentes à despesa com armazenagem nos termos previstos na Lei n. 10.637/2002.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS PORTUÁRIAS/ADUANEIRAS. SERVIÇO DE DESCAGA ESTIVADA. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO/MANUSEIO DE CONTÊINERES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e aduaneiras com rolagem de contêiners – THC, com serviço de descarga estivada e com movimentação/manuseio de contêineres, por ocorrerem após o encerramento do ciclo de produção, não se incluem no conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições para o PIS e da COFINS, bem como não estão abrangidos pelo inciso IX do art. 3o dos mesmo diplomas legais, uma vez que não é possível definir esses serviços como armazenagem de mercadoria ou frete na operação de venda.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.903883/2017-71
ACÓRDÃO
3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS DE
ARMAZENAGEM.
Concede-se direito a crédito na apuração não-cumulativa da contribuição
as despesas referentes à despesa com armazenagem nos termos previstos
na Lei n. 10.637/2002.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS
PORTUÁRIAS/ADUANEIRAS. SERVIÇO DE DESCAGA ESTIVADA. SERVIÇO DE
MOVIMENTAÇÃO/MANUSEIO DE CONTÊINERES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e aduaneiras com rolagem de contêiners – THC,
com serviço de descarga estivada e com movimentação/manuseio de
contêineres, por ocorrerem após o encerramento do ciclo de produção,
não se incluem no conceito de insumo para fins de creditamento, nos
termos do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições para o
PIS e da COFINS, bem como não estão abrangidos pelo inciso IX do art. 3o
dos mesmo diplomas legais, uma vez que não é possível definir esses
serviços como armazenagem de mercadoria ou frete na operação de
venda.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
2
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES NA
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, para na parte conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reverter
as seguintes glosas: (1) embalagens de transporte; (2) dispêndios com gás argônio, gás a granel
(GLP), amônia anidra; (3) serviços de armazenamento; (4) frete de aquisições não sujeitas ao
pagamento das contribuições; e (5) fretes de produtos em produção. Por maioria de votos, dar
provimento ao recurso para reverter as glosas com despesas de serviços de carga e descarga.
Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rafael Luiz Bueno da Cunha, que
negavam provimento na matéria. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso para
manter as glosas sobre: (1) despesas portuárias e aduaneiras com rolagem de contêiners- THC,
com serviço de descarga estivada e movimentação/manuseio de contêineres; e (2) fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos. Vencidas as Conselheiras Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Aline Cardoso de Faria e Juciléia de Souza Lima (Relatora), que davam provimento ao
recurso nas matérias. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Despacho Decisório emitido pela DRF em
Cascavel/PR, que reconheceu em parte o direito creditório, no valor de R$ 564.327,93 do crédito
pleiteado de R$ 1.039.683,16, de Cofins não cumulativa – Ressarcimento/Compensação, do 4o
trimestre de 2016, pleiteado no PER no 25631.80082.010617.1.5.19-0847, assim demonstrado:

Ao analisar o mencionado Pedido de Ressarcimento, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Cascavel/PR analisou todos os pedidos de ressarcimento das contribuições
cumulativas (PIS e Cofins) do ano de 2016 e reconheceu em favor da Recorrente o direito de
crédito vinculado ao PER supracitado no montante de R$ 564.327,93 (quinhentos e sessenta e
quatro mil e trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), sem atualização monetária
ou juros. Por sua vez, o valor do crédito indeferido (não homologado) corresponde a R$
475.355,23 (quatrocentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três
centavos) que é objeto do caso concreto.
Para fins comprobatórios do crédito tributário pleiteado, foi conduzido
procedimento fiscal em face da contribuinte. Após a análise dos documentos e informações
apresentados pela interessada, a auditoria fiscal proferiu o Despacho Decisório com as seguintes
glosas efetuadas:
- AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA (NATUREZA 01);
- AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (NATUREZA 02);
- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (NATUREZA 03);
- ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA, INCLUSIVE SOB A FORMA DE VAPOR (NATUREZA
04);
- ALUGUÉIS DE PRÉDIOS (NATUREZA 05);
- ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NATUREZA 06);
- ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA (NATUREZA
07);
- MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO PELA
DEPRECIAÇÃO (NATUREZA 09);
- DEVOLUÇÃO DE VENDAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA (NATUREZA
12);
- OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO (NATUREZA 13);
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
4
- CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADO A VENDAS NO MERCADO INTERNO – CST 60
- CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADO A VENDAS NO MERCADO EXTERNO – CST 62

Notificada do despacho decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual por meio de Acórdão 109-011.447, proferida pela 3a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento 09 foi julgada parcialmente procedente conforme abaixo ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/10/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, o
conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela
pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. CONCEITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições do
PIS/Pasep e da Cofins, no regime não cumulativo, os bens e serviços
adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção, como
também os gastos utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela
produção dos bens e serviços finais; excetuam-se as despesas na aquisição
de bens e serviços prestados em atividades diversas da produção de bens,
como ocorre com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil,
jurídico da pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com
armazenagem e frete alcança apenas os valores relacionados às operações
de venda cujo ônus tenha sido suportado pelo vendedor; contudo,
tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, há a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete quando da
aquisição e no transporte interno de insumo e produtos em elaboração,
devendo ser determinada em função da possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens transportados.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
5
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS.
É possível o aproveitamento de crédito no sistema da não cumulatividade
sobre pagamentos quer seja a título de aluguéis, ou mesmo de
arrendamento, quando utilizados na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
Na apuração da contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo somente
poderão ser descontados créditos calculados em relação aos encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL.
VENDAS NO MERCADO INTERNO.
A partir 1o de janeiro de 2011, não se tem mais o direito ao crédito
presumido às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3
(carne de suínos, carne de aves e ração), exceto os produtos vivos, cujos
produtos tenham a destinação o mercado interno.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não
cumulativas, do PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nas competências
(períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram causa, havendo
a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias
correspondentes (Dacon, EFDContribuições e DCTF).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS 360 DIAS DO
PROTOCOLO.
A correção monetária dos créditos objetos de pedidos de ressarcimento de
PIS/Pasep e de Cofins somente será cabível após decorridos 360 dias da
data de protocolo desse pedido sem que tenha havido manifestação do
Fisco.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
6
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual em sua
defesa insurge-se contra as glosas, pugnando pela homologação das compensações.
Em suma, é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo para a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
7
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos
na “visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
8
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive
para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.
2.1- DAS GLOSAS
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
9
Primeiro, a Recorrente tendo como objeto social e finalidade principal, a)
Industrialização, processamento, distribuição, comercialização, exportação, importação de carnes
resultantes do abate de aves, suínos e coelhos; b) Produção de ovos férteis e pintos de um dia de
corte e postura; c) Importação, produção, comercialização, distribuição, exportação de matrizes
de aves e suínos; d) Produção de ração animal e processamento de insumos; e) Armazenagem,
comercialização de grãos, farelos, óleos vegetais e outras matérias-primas utilizadas na fabricação
de ração balanceada para animais; f) Transporte rodoviários de cargas líquidas e sólida no
território nacional e no exterior; g) Comércio de produtos alimentícios embutidos e seus derivados
no atacado e varejo; h) Distribuição, comercialização de pequenos animais abatidos, coelhos,
patos, perus, galinhas caipira, marrecos etc; i) Mercadorias em geral de produtos alimentícios; j)
Importação de insumos, ingredientes e aditivos para fabricação de ração animal.
Segundo a fiscalização, com base na descrição da mercadoria adquirida, excluiu-se
diversas aquisições da base de cálculo do crédito, por entender a Fiscalização que não
correspondem ao conceito de insumo. Tratam-se das seguintes glosas:

2.1.1- AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA (NATUREZA 01);
Neste tópico, não houve glosa.
2.1.2- AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (NATUREZA 02);
No caso desta glosa, o órgão julgador fundamentou que os custos com GAS
ARGONIO, GAS A GRANEL (GLP), AMONIA ANIDRA (GAS SALA DE MAQ.) etc são vinculados ao
armazenamento e refrigeração dos produtos já produzidos e, por ser utilizado numa fase posterior
à produção, não seria possível ocorrer o creditamento.
Alega a Recorrente que para o controle do processo produtivo que antes da
descarga das matérias-primas, uma pessoa devidamente treinada, faz uma análise física do
produto a ser recebido, através das características macroscópicas (físicas e organolépticas)
verificando a embalagem, a forma física, cor, granulometria, presença de materiais estranhos e
impureza, densidade, aquecimento, as características organolépticas (odor) entre outras. Neste
momento é feita também a coleta de amostras representativas para envio ao laboratório e para
serem arquivadas no intuito de dirimir dúvidas posteriores por problemas que possam ocorrer
com o produto final. As matérias-primas que estiverem de acordo são direcionadas a área de
armazenamento de matérias-primas e ficam identificados para não usos até vinda de laudo das
análises de qualidade do produto.
O prédio da fábrica de rações possui 4.075 m2, um laboratório e um escritório
administrativo. A fábrica divide-se basicamente em:
▪ Área de armazenamento de matérias-primas ensacadas;
▪ Área de armazenamento de matérias-primas a granel;
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
10
▪ Área de moagem;
▪ Área de manipulação de premix;
▪ Área de produção propriamente dita;
▪ Área de Peletização;
▪ Área de expedição.
A área de produção de ração é composta por:
▪ Duas moegas, com capacidade de 120 (cento e vinte) toneladas cada;
▪ Dois silos pulmões, com capacidade de 600 (seiscentos) toneladas cada;
▪ Dois silos pulmões, com capacidade de 70 (setenta) toneladas cada;
▪ Cinco silos de moagem, com capacidade de 10 (tonelada) cada;
▪ Treze silos dosadores, com capacidade de 10 (toneladas) cada;
▪ Seis silos das peletizadoras, com capacidade de 10 (toneladas) cada;
▪ Dezoito silos de expedição a granel, de diversas capacidades;
▪ Doze elevadores de caneca, com diversas capacidades;
▪ Três moinhos;
▪ Dois misturadores;
▪ Três peletizadoras,
▪ Um sistema de ensaque;
▪ O sistema de transporte de matéria-prima e produto acabado é realizado através
de roscas e redlers.
Entendo que a fase de utilização do insumo não se sobrepõe à relevância e a
essencialidade do insumo no processo produtivo da Recorrente, daí, considerando o processo
produtivo dela, entendo a fase de armazenamento e refrigeração dos produtos já produzidos são
essenciais e relevantes, por isso, reverto as glosas com GAS ARGONIO, GAS A GRANEL (GLP),
AMONIA ANIDRA (GAS SALA DE MAQ.).
EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Relativamente à glosa de créditos na aquisição de PALLETS PBR, CAIXA PLASTICA
P/TRANSP. AVES TIPO GAIOLA etc., entendeu a Fiscalização que as embalagens para transporte de
mercadoria acabada não podem ser consideradas insumos, uma vez que, regra geral, trata-se de
gastos posteriores à finalização do processo produtivo.
No entendimento do fiscal, a legislação faz distinção entre aquelas embalagens
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e aquelas outras incorporadas
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
11
apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam, por conta disso,
precipuamente ao transporte dos produtos acabados.
Aqui entendo que não assiste razão o julgador de piso. Pois as embalagens são
utilizadas no transporte das mercadorias, sendo que essas têm por fito a preservação e
acondicionamento de alimentos, como é o presente caso, entendo que tais embalagens revestem-
se da condição da essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente,
se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens quando
indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto, como é o
presente caso, por isso, reverto tais glosas.
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Já os gastos com aquisição de MANGUEIRA P/ EXTINTOR, DIFUSOR P/ EXTINTOR,
RECARGA DE EXTINTOR, SIRENE ELETRONICA ALARME, por serem estranhos ao processo produtivo
da Recorrente dado que estão vinculados à área administrativa, mantenho as glosas.
FERRAMENTAS E APARELHOS DE USO GERAL
Neste item, houve a glosa de créditos com a aquisição de CHUMBADOR, NIVEL DE
ALUMINIO/MADEIRA, ALICATE DE BICO, GRAXEIRA CURVA 1⁄4, ASPERSOR P/ GRAMA, JOGO DE
CHAVE ALLEN, REBOLO AFIAR, ALICATE, JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILLIPS, CHAVE COMBINADA,
BROCA ACO, PULVERIZADOR 1.5 LT, BROCA ACO, CHAIRA LISA, TESOURA P/ CHAPA etc
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso o qual demonstrou
cabalmente as razões da glosa ante as disposições contidas no PN RFB/Cosit no 5, de 2018. Por
isso, mantenho as glosas.
ITENS NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE INSUMO
Tratam-se de glosas de créditos com aquisição de GAS P-13 (GLP), RODA DE
BORRACHA, CABO SILICONE, FERRO P/ SOLDA, ADESIVO ARTEMELT, CABO DE ACO, FERRO CONSTR
ACO, ARAME, CURVA, CAIXA PLASTICA MULTIUSO, MOLA P/ PORTA, ARAME P/ SOLDA etc. que
não se adequam aos critérios de essencialidade e relevância para a produção do bem, por isso,
também mantenho as glosas.
MANUTENÇÃO
DE
FROTA
PARA
USO
INTERNO
E
MONITORAMENTO/RASTREAMENTO VEICULAR
Primeiro, houve reversão quanto às peças, acessórios, pneus, óleo diesel,
lubrificantes, dentre outros, que correspondem a gastos na manutenção de veículos que
participam do processo produtivo, devem ser revertidos os créditos glosados sobre o valor de R$
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
12
287.428,86, por se tratar de manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica utilizados
no processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Entretanto, “considerando que a frota de veículos é destinada quase que
exclusivamente ao transporte interno, não há como acatar os gastos gerais com sua manutenção
como insumos dos bens ou serviços destinados à venda. Convém observar ainda que os gastos
vinculados ao processo TRANSPORTE PARA TERCEIROS, indicados pela contribuinte na resposta à
intimação, já foram considerados como base de cálculo geradora de crédito”.
Aqui não há reforma a fazer, a meu entender, dispêndios com manutenção de frota
para uso interno, bem como, com monitoramento/rastreamento veicular não são elementos
inseparáveis do processo produtivo, em outros termos, não integram o processo de produção da
Recorrente, nem pela singularidade do processo produtivo nem por disposição legal, portanto,
mantenho hígidas as respectivas glosas.

- MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL
A meu sentir, acertada está a decisão do julgador de piso, pois sobre os gastos com
manutenção predial e com instalações, é preciso considerar que o decidido pelo STJ, de que são
insumos, bens e serviços que compõem o processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, não validou que todas as despesas realizadas com a aquisição de
bens e serviços para a atividade empresarial da contribuinte direta ou indiretamente possam ser
consideradas insumos para fins de tomada de crédito, por isso, mantenho hígidas as glosas com os
dispêndios com manutenção de itens agregados aos prédios, tais como dispositivos de ventilação,
exaustores, instalações hidráulicas, instalações elétricas e outros itens.
Pelas mesmas razões, mantenho as glosas com aquisição de CAIXA DE ISOPOR,
TORNEIRA, CONDULETE, RELOGIO PROGRAM. DE LUZ DIGITAL, LUMINARIA, INTERRUPTOR,
REATOR ELETRONICO, DISJUNTOR, FECHO P/PORTA, DOBRADICA, TINTA EPOXI, RIPA etc.,
Também mantenho as glosas com dispêndios com serviços de instalação e
manutenção elétrica por estes não integrarem o processo de produção da Recorrente, nem pela
singularidade do processo produtivo nem por disposição legal.
Aqui não há reforma a fazer.
-DAS AQUISIÇÕES COM NCM COM SUSPENSÃO / NCM COM ALÍQUOTA ZERO
No Relatório Fiscal, no arquivo “TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ÀS
GLOSAS”, estão registrados os códigos: NCM 050400, 0901, 1005, 11 e 23 trazidos pelo art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004, que tratam de suspensão das contribuições; NCM 17011400, 3808, 25 e
31 do art. 1o da Lei no 12.839, de 2013, que trata de produtos com alíquota zero; NCM 230990 do
art. 54 da Lei no 12.350, de 2010, que trata da suspensão; e NCM 34011190 com alíquota zero
trazido pelo art. 1o da Lei no 12.389, de 2013.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
13
No presente item, houve a glosa de créditos decorrentes da compra de FARINHA
CARNE, FARINHA DE VISCERAS, TRIPA SUINA SALGADA, FARELO DE TRIGO etc., classificados no
código NCM 23, que, por estarem alcançados pela suspensão da incidência das contribuições, de
acordo com o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, não geram direito à apropriação do crédito;
também os produtos SAL DE CURA, CAL HIDRATADO, CAULIM etc., classificados no código NCM
25, que, estão alcançados pela incidência de alíquota zero da das contribuições, de acordo com o
art. 1o, inciso IV, da Lei no 10.925, de 2004.
No presente item, houve a glosa de créditos decorrentes da compra de FARINHA
CARNE, FARINHA DE VISCERAS, TRIPA SUINA SALGADA, FARELO DE TRIGO etc., classificados no
código NCM 23, que, por estarem alcançados pela suspensão da incidência das contribuições, de
acordo com o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, e compra de CAULIM, SAL MOÍDO, CAL
HIDRATADO etc., classificados no código NCM 25, com alíquota zero conforme Lei no 10.924, de
2004, não geram direito à apropriação do crédito.
Com a devida vênia, como se sabe o direito à apuração de créditos do PIS e da
COFINS decorre da técnica da não cumulatividade introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no
10.833/2004.
É verdade que no momento de sua instituição, a Lei no 10.833/2004 permitia o
desconto dos créditos de COFINS apenas para reduzir a própria contribuição, ressalvado as
hipóteses do artigo 6o:
Art. 6o. A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I ­ exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
14
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação.

Com relação aos créditos oriundos de aquisições cuja alíquota de PIS/COFINS é (0)
zero e/ou suspensão, a legislação prevê o seguinte:
Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003 (idêntica redação).
"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição."

Ocorre que, com o advento da Medida Provisória no 206/2004, convertida na Lei
no 11.033/2004, a legislação passou a permitir aos Contribuintes escriturarem créditos de PIS e da
COFINS nas saídas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, conforme
previsto no art. 17:
Art. 17- As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
15
Daí, registra-se que o direito à restituição/ressarcimento dos créditos de COFINS
adquiridos nas saídas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição,
somente foi autorizado com a edição da Lei no 11.116/2005, prescrito em seu artigo 16:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado
a partir da promulgação desta Lei.
Embora o inciso II tenha autorizado o ressarcimento dos créditos, o parágrafo único
do artigo limitou o direito o direito ao ressarcimento aos créditos apurados a partir de 09 de
agosto de 2004.
Nos limites estipulados pela Lei no 11.116/2005, foi editada a IN SRF no 563/2005,
que alterou os dispositivos da IN/SRF no 460/2004 para autorizar a restituição dos créditos
decorrentes de receitas vinculada às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não-incidência:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão ser utilizados na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes: (Redação dada pela IN SRF 563, de 23/08/2005)
I - de custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
16
exportadora, com o fim específico de exportação; (Incluído pela IN SRF 563,
de 23/08/2005)
II - de custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, quando acumulados
ao final de cada trimestre do ano-calendário; ou (Incluído pela IN SRF 563,
de 23/08/2005)
III - de aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas
comerciais a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de
2003, quando acumulados ao final de cada trimestre do ano-calendário,
desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
(Incluído pela IN SRF 563, de 23/08/2005)
§ 1o A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa
jurídica vendedora na forma prevista no § 1o do art. 26. (Redação dada
pela IN SRF 563, de 23/08/2005)
§ 2o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias
com o fim específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a
essas aquisições. (Redação dada pela IN SRF 563, de 23/08/2005)
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos os,
nas hipóteses previstas no art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 da
Lei no 10.833, de 2003. (Redação dada pela IN SRF 563, de 23/08/2005)
§ 4o O disposto no inciso II do caput aplica-se: (Incluído pela IN SRF 563, de
23/08/2005)
I - ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o final do
primeiro trimestre-calendário de 2005, que poderá ser utilizado para
compensação a ser efetuada a partir de 19 de maio de 2005; e (Incluído
pela IN SRF 563, de 23/08/2005)
II - aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à
Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004. (Incluído pela IN SRF 563, de 23/08/2005)
§ 5o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se
refere o inciso I do caput, remanescentes da dedução de débitos dessas
contribuições em um mês de apuração, embora não sejam passíveis de
ressarcimento antes de encerrado o trimestre do ano-calendário a que se
refere o crédito, podem ser utilizados na compensação de que trata o caput
do art. 26.
Entretanto, a discussão aqui reside em interpretar se o disposto no art. 17, da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, sobre as vendas efetuadas com suspensão, isenção,
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
17
alíquota 0 (zero) ou não incidência das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, em razão de não
impedirem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações, teria o
condão de revogar as restrições contidas no parágrafo 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003 e da Lei
10.637/2002, art. 3o, parágrafo 2o, II, ao direito de crédito o valor das aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, nos seguintes termos:
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
I de mão de obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, se último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (grifado)

Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações. (grifado)

Essa questão foi muito bem enfrentada no Ilmo. Conselheiro Dr. Antônio Lisboa
Cardoso, no voto proferido no acórdão 3301001.595, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, o qual o
apresento aqui como minhas razões de decidir, a saber:
Evidentemente que, a Lei no 11.033, de 2004, quando dispõe que as vendas
efetuadas, sem a incidência da Cofins e PIS/Pasep, o que não impede a
manutenção do crédito pelo vendedor, no meu entender, não revogou a
regra prevista na Lei no 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002, continuando
não dando direito a crédito, as aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das aludidas contribuições.
A pergunta que surge então é, se as aquisições não sujeitas à incidência das
Contribuições ao PIS/Pasep e Cofins não geram créditos, por que então a
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
18
Lei no 11.033, de 2004, veio dizer que essas vendas não impedem a
manutenção desses créditos?
Inicialmente, há que ter em mente as seguintes situações distintas,
tratadas pelas referidas leis que dispõe sobre Cofins e PIS/Pasep na
sistemática da não-cumulatividade (10.833/2003 e 10.637/2002), sobre a
impossibilidade das aquisições de insumos não sujeitos ao pagamento das
Contribuições PIS, inclusive no caso de isenção, enquanto a Lei no 11.033,
de 2004, dispõe sobre a possibilidade de manutenção dos créditos
decorrentes das vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência das Contribuições PIS/Pasep e Cofins.
Claro, que, no caso das vendas efetuadas sem a incidência das
Contribuições PIS/Pasep e Cofins, nada tem a ver, com as aquisições sem a
incidência das Contribuições PIS/Pasep e Cofins, as quais vedam o
respectivo creditamento, logo, a despeito da Lei 11.033/2004, permitir a
manutenção do crédito nas vendas efetuadas sem a incidência dessas
contribuições não interfere no direito ao crédito, ou seja, na origem desses
créditos que, continua vigorando de acordo com as regras das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003”.

No mesmo sentido a Solução de Consulta Cosit no 64/2016:
[...]
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
A regra geral esculpida no art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, autoriza que os
créditos devidamente apurados porventura existentes sejam mantidos,
mesmo após a venda com suspensão, isenção ou alíquota 0 (zero), não
autorizando o aproveitamento de créditos cuja apuração seja vedada.
Dispositivos Legais: Lei n° 9.718. de 1998, art. 4o; Medida Provisória n°
2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I; Lei n° 10.833. de 2003, art. 3o , inciso I
alínea "b" e art. 10. incisos II e III; Lei n° 10.865, de 2004, art. 21 c/c art. 53;
Lei n° 11.033, de 2004, art. 17.

Por essas razões, entendo que há de prevalecer o entendimento de que o art. 17 da
Lei no 11.033/2004, se refere à manutenção dos créditos vinculadas às operações de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, ou não incidência, não se referindo às aquisições
de insumos não sujeitos às contribuições PIS/Pasep e Cofins, que continuam não gerando direito
ao crédito, por expressa determinação do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II,
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
19
da Lei no 10.833/2003, no caso das aquisições de insumos não sujeitos à incidência,
respectivamente para o PIS/PASEP e COFINS.
Por isso, com base nas premissas acima, mantenho hígidas as glosas.

- SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Natureza 03)
- Armazenagem e Fretes/Serviço de transporte
A glosa decorreu, segundo o entendimento da fiscalização, que o direito à crédito
sobre tais despesas, por se tratar de valor que integra o custo de aquisição, há a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete.
A Recorrente aduz que adquire seus insumos básicos em grandes quantidades e,
assim, necessita armazená-los, o que nem sempre ocorre nas dependências da empresa.
Afirma que a armazenagem é um serviço essencial e relevante ao seu processo
produtivo, por isso, pugna pela não restrição do direito ao crédito de PIS/COFINS provenientes das
despesas de armazenagem de insumos.
Entendo assistir razão a Recorrente.
Conforme consta da leitura dos autos, entendo que os serviços de armazenagem
são essenciais para a atividade da empresa.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ
ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo. Tal conceito ensina que insumos seriam
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
teste de subtração para a armazenagem dos produtos é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre a armazenagem do insumo a granel.
Dessa forma, dá-se provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas das
despesas com os serviços de armazenagem de insumos, eis que são essenciais e pertinentes à
atividade do contribuinte.
Por sua vez, Foram glosados os seguintes tipos de fretes:
a) FRETES
DE
PRODUTOS
EM
PRODUÇÃO
OU
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA RECORRENTE;
A discussão acerca do direito à crédito sobre despesas com fretes de produtos
acabados não é nova nesta Turma. Nos votos que relatei, mesmo na condição de voto vencido,
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
20
tenho me posicionado favoravelmente ao reconhecimento do direito à crédito sobre tais
despesas.
Entretanto, o tema é controverso e já rendeu diversas posições, contrárias ou
favoráveis, no CARF, pois, comumente, fecha-se sob dois aspectos distintos:
(i) Possibilidade de apropriação do crédito com fundamento no inciso II do art. 3o
das eis no 10.637/02 e 10.833/02, ou seja, como “como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
(ii) Possibilidade de apropriação do crédito com fundamento no inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/02, ou simplesmente “frete na operação de venda”
Indubitavelmente a hipótese dos autos cinge-se à análise do inciso I: enquadramento ou não no
conceito de insumo.
No CARF, no que diz respeito ao creditamento de despesas com frete de produtos
acabados como insumo, a discussão se fecha sob a análise do momento em que o gasto foi
incorrido pelo contribuinte (antes, durante ou após a fabricação do bem).
A meu ver, tal aspecto não se mostra adequado para análise do tema, pois, sempre
entendi que a legislação, para fins de enquadramento de determinada despesas no conceito de
insumo, não veda, por si só, toda e qualquer despesas incorrida após a obtenção do produto
acabado.
Parto do que foi decidido pelo Recurso Especial no 1.221.170/PR, assinalando minha
compreensão de que a fixação da matéria efetivamente colocada sub judice e da tese jurídica
fixada e, especialmente, o alcance do que restou decidido, devem se limitar ao voto vencedor
proferido pelo Min. Relator Napoleão Nunes.
Primeiro, do voto vencedor do Ilustre Min. Relator, o feito abrangeu pedido
mandamental para que fossem considerados insumos, dentre outras, as “Despesas Gerais
Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com
veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões)”, sendo que estas despesas foram excluídas da abrangência do
termo insumo.
Em outros termos, é bem verdade que o acórdão proferido, expressamente, excluiu
do conceito de insumo aquelas despesas de frete compreendidas como despesas comerciais
gerais. Mas entendo que é arbitrário, dizer que, toda e qualquer despesa de frete deva ser
excluída.
Ora, em momento algum, a análise do conceito de insumo perpassou pela
inquirição acerca do momento em que o gasto é realizado: antes, durante ou depois da obtenção
do produto final.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
21
O entendimento que restringe o direito a crédito de despesas com fretes de
produtos acabados trata-se de um sofisma criado pela própria Receita Federal, que, em nada,
pode ser atribuído ao que foi decidido pelo STJ.
A propósito, o voto vencedor do acórdão prolatado pelo STJ é enfático no sentido
de que o critério da relevância vai além do processo produtivo em si, abrangendo a atividade
econômica do contribuinte.
É neste cenário, que entendo que deve ser interpretado o direito à crédito sob pena
da criação de um sofisma diverso do que foi decidido pelo STJ, o qual disciplinou-se que o conceito
de insumo deve guiar-se pelos critérios da essencialidade ou relevância, de determinado bem ou
serviço – a viabilizar o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Pelo menos é que se extrai da tese firmada pelo STJ:
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
É bem verdade que o REsp no 1.221.170/PR, expressamente, excluiu do conceito de
insumo (inciso II) o custo do frete apropriado como Despesas Gerais Comerciais (Despesas com
Vendas).
Entretanto, não se pode atribuir que toda e qualquer despesa com fretes de
produtos acabados seja, per si, trata-se de uma “despesa comercial geral”, pois, sempre carece
investigar, as reais situações nas quais esse frete se faz necessário para assegurar e preservar a
própria utilidade/ viabilidade do produto acabado, o que, atenderia o critério da relevância
firmada no julgado, para comprovar a imprescindibilidade do- bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
Assim, concluo que, em face do que restou fixado no REsp no1.221.170/PR com
efeito vinculante ao CARF, naquele julgamento adotou-se a tese intermediária- não reducionista, a
qual impossibilita configurar, todo e qualquer frete de produtos acabados como despesa
comercial geral, per si, mas, pode ser considerado insumo, tudo aquilo que, embora não
empregado diretamente na produção, demonstre-se pertinente, essencial ou relevante, seja para
o processo produtivo, seja para a manutenção ou viabilidade desse produto após a sua finalização
e antes da sua entrega ao comprador, o qual pode ser considerado insumo passível de
creditamento.
Aqui entendo que a Recorrente, para consecução do objeto social da empresa,
necessita contratar prestadoras de serviços de transporte para a locomoção das matérias-primas
adquiridas, considerando que no presente caso, a Recorrente precisa custear despesas com fretes
de produtos acabados entre os seus estabelecimentos a viabilizar posterior operação de venda, o
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
22
que revela que os fretes são serviços de transporte tomados com a finalidade de propiciar a
continuação/finalização do processo produtivo.
Indubitavelmente, é inegável que o frete representa etapa essencial e relevante no
desenvolvimento do produto final, merecendo o pleito ser analisado à luz da pacificada tese no
STJ, a qual previu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
Como se verifica, o pleito da Contribuinte trata-se de operação diretamente
vinculada ao seu processo produtivo, daí, em observância ao binômio da relevância e
essencialidade, por isso, reverto as glosas de fretes de produtos em produção ou acabados.
b) FRETES EXTEMPORÂNEOS
No caso de fretes de períodos extemporâneos o órgão julgador fundamentou
apenas que por se tratar de apropriação extemporânea deve-se manter a glosa. Vejamos: “Assim
sendo, os itens: “DATA DO DOCUMENTO INCOMPATÍVEL”, por se tratar de apropriação de crédito
extemporâneo, mantém-se a glosa respectiva.”
Por ausência de provas quanto a certeza e liquidez do crédito vindicado, mantenho
as glosas.
c) FRETES SEM IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR
A autoridade fiscal também glosou fretes em que não havia a identificação do
tomador, vejamos a fundamentação:
““CONHECIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR”, consta da auditoria que “o
tomador do frete não foi corretamente identificado. Ao invés de expressões como REMETENTE ou
DESTINATÁRIO, foram encontradas expressões do tipo OUTROS, EXPEDIDOR ou mesmo campos
em branco. Neste contexto, não foi possível identificar corretamente quem suportou o ônus do
frete e, por essa razão, tais registros foram glosados”;”
Por ausência de provas quanto a certeza e liquidez do crédito vindicado, mantenho
as glosas.
d) FRETES NF DA CARGA COM DADOS INCOMPLETOS
No caso desta glosa a autoridade fiscal fundamentou que não foram apresentadas
todas as informações requeridas para complementação de documentos fiscais apresentados.
Vejamos: “No processo de análise foi examinado o documento da carga transportada e a natureza
dessa carga. Alguns desses documentos, entretanto, não estavam disponíveis no repositório do
SPED ou, ainda, o conhecimento da carga não trazia a identificação desse documento. A
contribuinte foi intimada a complementar esses dados, mas as informações complementares
necessárias nessa análise não foram apresentadas”
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
23
Igualmente, por ausência de provas quanto a certeza e liquidez do crédito
vindicado, mantenho as glosas.
e) FRETES NF DA CARGA INDICA OPERAÇÃO DIFERENTE DE AQUISIÇÃO
A autoridade fiscal glosou o direito creditório nesta rubrica ao fundamento de que o
CFOP da nota fiscal vinculada ao conhecimento do frete registrado como base de cálculo não
corresponde a uma operação de aquisição de bens.
Vejamos: “NF DA CARGA INDICA OPERAÇÃO DIFERENTE DE AQUISIÇÃO” consta que
“Na análise de aquisição de insumos, foi constatado que o CFOP da nota fiscal vinculada ao
conhecimento do frete registrado como base de cálculo não corresponde a uma operação de
aquisição de bens”.
Por ausência de provas quanto a certeza e liquidez do crédito vindicado, mantenho
as glosas.
Pelas mesmas razões, devem ser mantidas as glosas efetuadas sob o fundamento
de “DATA DO DOCUMENTO INCOMPATÍVEL”, “DOCUMENTO FISCAL CANCELADO” e “ITEM
DUPLICADO”.

f) FRETES CONHECIMENTO INDICA QUE TOMADOR É O REMETENTE
Nesta rubrica o fundamento de indeferimento foi que o crédito teria sido suportado
pelo sujeito passivo, e não pelo remetente dos insumos.
Vejamos trecho do r. acórdão: “que o frete somente gera direito ao crédito quando
for suportado pelo sujeito passivo, e não pelo remetente dos insumos.”
Por ausência de provas quanto a certeza e liquidez do crédito vindicado, também
mantenho as glosas.
g) FRETES SOBRE FRANGOS DE CORTE (frete de aquisições não sujeitas ao
pagamento das contribuições)
O órgão julgador glosou o direito creditório do frete sobre frangos de corte ao
argumento de que as aves são insumos sujeitos à suspensão das contribuições e, por isso, deve-se
manter a glosa nos mesmos termos das aquisições de insumos objetos de suspensão. Vejamos:
“FRANGOS DE CORTE”, por corresponder a serviço de carregamento de aves dos aviários para o
abate (insumo) sujeitos à suspensão das contribuições, mantém-se a glosa respectiva, uma vez
que o frete compõe o custo de aquisição e não sendo possível o creditamento sobre o produto
adquirido também não se permite para o seu transporte.”
A meu ver, e, com a devida vênia, existe um equívoco de interpretação cometido
pelo julgador de piso, pois as despesas comerciais com armazenagem e fretes na operação de
venda têm disciplina própria prevista no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003, não estando
vinculadas a um outro direito de crédito, existem por si, melhor explicando, não são acessórios de
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
24
nada, simplesmente, por conta de previsão legal expressa, independentemente, do tratamento
tributário dado à mercadoria comercializada.
É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS e
COFINS, o frete o é, o serviço de transporte prestado pela transportadora contratada pela
Impugnante será tributado em PIS/COFINS devido por aquela, sobre o valor pago pela Recorrente.
O valor aqui creditado será lá tributado, mantendo a lógica da não cumulatividade, no momento
em que o creditamento aqui é negado e a tributação lá é mantida, quebra-se, sem fundamento
legal, a não cumulatividade prevista na Lei no 10.833/03.
Por isso, reverto as glosas de fretes de aquisições não sujeitas ao pagamento das
contribuições, em observância à Súmula CARF/188 ao prever que é permitido o aproveitamento
de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições.
h) FRETES MARÍTIMO INTERNACIONAL
O item “FRETE MARÍTMO (FRETE INTERNACIONAL)” não gera direito ao crédito,
devida a existência de dispositivo legal que veda a sua utilização. Pelas cópias das informações do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, trazida aos autos, obtidas no site da Receita Federal, das
empresas CMA CGM do Brasil, Maersk Brasil Brasmar, MSC Mediterranean, China Shipping do
Brasil Agenciamento, Multiseas Agenciamento Maritimo, HAPAG-LLOYD Brasil, Mol Brasil,
Companhia Libra de Navegação, Delfin Group Brasil etc., que constam o Brasil como domicilio
fiscal, tratam-se, na verdade, de empresas com a atividade econômica de Agenciamento Marítimo
e não as proprietárias das embarcações marítimas às quais foram efetuados os pagamentos
correspondentes ao transporte.
Alega ainda a Recorrente que atendeu todos os requisitos normativos e legais
previstos nas Leis nos 10.833/03 e 10.637/02, quais sejam (i) que o ônus seja suportado pelo
vendedor; e (ii) que todos os custos e despesas incorridos sejam pagas ou creditadas a
pessoa jurídica domiciliada no País.

Ainda, argumenta a Recorrente que o frete é utilizado para transporte do bem
vendido para o adquirente (na operação de venda).
Pois bem.
É bem verdade que todas as empresas contratadas pela Recorrente estão
domiciliadas no país, o que em tese, configuraria o direito ao creditamento sobre os valores
pagos a título de fretes internacionais, conforme previsão no art. 3o, inciso IX, § 3o, da Lei no
10.833/03 e art. 3o, § 3o, inciso II da Lei n.o 10.637/02.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
25
Todavia, o direito de crédito não poderá ser atendido dado a previsão contida no
art. 3o, §2o, inciso II e §3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual “Não dará
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.”
Por derradeiro, o entendimento toma como fundamento o fato de que a MP 2.158
teria isentado do PIS e da COFINS os fretes internacionais de carga realizados por pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
V- do transporte internacional de cargas ou passageiros;
(...) §1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas
nos incisos I a IX do caput”

Sendo assim, dado que o bem ou serviço não foi sujeito à incidência da contribuição
na operação anterior não há direito ao crédito para quem o adquirir, pelo motivo de que não há
crédito a ser aproveitado, razão suficiente a que seja negado provimento a este capítulo recursal.
-Aluguel de máquinas e equipamentos
Houve a glosa de aluguel de máquinas e equipamentos diversos e serviço de
conserto de material de informática, sob o fundamento de que “A descrição dos itens indica
tratar-se de despesas administrativas, tais como serviços de motoboy, manutenção de
equipamentos de informática e aluguel de equipamentos diversos. A expressão ‘equipamentos
diversos’, em contraposição aos itens escriturados na Natureza 06, dá a entender que são
equipamentos não voltados diretamente à produção de bens e serviços destinados a venda e que,
portanto, não geram direito ao crédito.”
Com razão o julgador de piso, tratam-se de despesas administrativas e não
relacionadas à atividade produtiva, devendo manter tais glosas.
-Despesas aduaneiras e portuárias
Na planilha “DETALHAMENTO DAS GLOSAS”, aba “DET03”, constam as glosas de
SERVICO DE DESEMBARACO ADUANEIRO, ROLAGEM DE CONTEINERS, THC - DESPESA PORTUARIA,
SERVICO DE CARGA E DESCARGA, SERVICO DE ARMAZENAMENTO, EMISSAO DE BL
CONHECIMENTO DE EMBARQUE, COMISSAO SOBRE VENDAS, SERVICO DE EMISSAO DE
CERTIFICADO HALAL, SERVIÇO DE INSPEÇAO E MONITORAMENTO DE CARGA, SERVICO DE
DESEMBARAÇO ADUANEIRO, SERVIÇO DE DESCARGA ESTIVADA, MOVIMENTAÇAO/MANUSEIO DE
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
26
CONTEINNER, dentre outros, que, por se referirem a despesas vinculadas à exportação, não
podem ser tratados como insumo da produção, justamente por corresponderem a despesas e/ou
gastos realizados após a finalização do processo produtivo.
De maneira geral, afirma a fiscalização tratar-se de despesas portuárias, despesa
com logística, despacho e legalização, emissão de certificado de origem, manutenção de
containers, remessa de documentação, tradução e assessoria etc.
Aqui, considerando o processo produtivo da Recorrente, voto por reverter,
especificamente e unicamente, as seguintes glosas: ROLAGEM DE CONTEINERS, THC - DESPESA
PORTUARIA, SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, SERVIÇO DE
DESCARGA ESTIVADA, MOVIMENTACAO/MANUSEIO DE CONTEINNER.
Quanto às demais despesas, entendo que as mesmas não podem ser revertidas,
pois esses gastos, por ausência de previsão legal, não configuram insumo no processo produtivo
da empresa, bem como, não se equiparam às despesas de armazenagem e operação de venda, as
quais permitem a apropriação do crédito com base no inciso IX do artigo 3° da Lei no 10.637/02 e
10.833/03
Em outros termos, da leitura do inciso IX do artigo 3° da Lei no 10.833/03 e
10.637/02 não nos cabe interpretá-lo de forma extensiva, mas literalmente, de modo a alcançar
somente os dispêndios com armazenagem e frete na operação de venda, assim considerados de
forma estrita.
Energia Elétrica e Térmica, inclusive sob a forma de vapor (Natureza 04)
Neste item, houve a glosa, no mês de outubro/2016, do valor de R$ 151,053,10,
cuja base de cálculo foi apurada a maior, mantendo a base comprovada de R$ 301.988,89, pago a
COPEL ADMINISTRAÇÃO S/A. Também não foram acatados os créditos em relação a documentos
com datas anteriores a do período analisado, por ter sido observado documentos datados de
setembro de 2016.
Ante a ausência de liquidez e certeza do crédito vindicado, mantenho as glosas.
Aluguéis de Prédios (Natureza 05)
Na planilha “DETALHAMENTO DAS GLOSAS”, aba “DET05” – NATUREZA 05 –
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, foram glosados pagamentos a Chapecó Companhia de Alimentos e Malta
Investimentos do Brasil S/A, tendo como motivação ALUGUEL INCABÍVEL - BENS IMOBILIZADOS
EM 31/12/2010. Consta na “TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ÀS GLOSAS”: “Em
04/12/2003, a contribuinte firmou com a empresa Chapecó Companhia Industrial de Alimentos
contrato de compra e venda da “Unidade de Abate de Aves de Cascavel”, mediante prévio
arrendamento, pelo valor nominal de 24 milhões de reais.
Consta do contrato que enquanto não efetivada a transferência de propriedade a
contribuinte pagaria à vendedora valores mensais a título de arrendamento. Em 28/06/2018,
através do Termo de no 9, a Auditoria-Fiscal pediu esclarecimentos acerca desse contrato e acerca
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
27
da partilha dos pagamentos estabelecida em juízo referidas pela contribuinte na resposta ao
Termo de no 8. Na resposta recebida em 02/07/2018, a contribuinte esclareceu que a escritura
pública ainda não foi lavrada, mas atestou que os bens objeto da transação foram imobilizados em
31/12/2010.
Esclarece a fiscalização, que a despeito de a escritura ainda não sido lavrada, a
propriedade dos imóveis já foi reconhecida pela contribuinte em sua escrituração, tanto é que
passou a calcular depreciação, e a beneficiar-se dos créditos correspondentes desde 2010. Assim,
as parcelas pagas a partir de 2011 à Chapecó Companhia Industrial de Alimentos, e aos outros
envolvidos na partilha, perderam sua característica inicial de despesa (locação) e passaram a
representar a liquidação parcelada da dívida patrimonial decorrente dessa aquisição imobiliária.
Ademais, aceitar tais valores como locação significaria concordar com a apropriação em dobro de
créditos calculados sobre o mesmo objeto ou operação.
Com razão a fiscalização, haveria apropriação em duplicidade, tanto na depreciação
quanto como aluguel de prédio, lançado na Natureza 05. Sendo assim, mantenho as glosas.
- MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO PELA
DEPRECIAÇÃO (NATUREZA 09)
Na planilha “DETALHAMENTO DAS GLOSAS”, aba “DET09”, constam glosas de
encargos de depreciação sob os seguintes fundamentos: ATIVO LOCADO A TERCEIROS, ATIVO NÃO
LIGADO DIRETAMENTE À PRODUÇÃO e BASE DE CÁLCULO SUPERIOR À DEPRECIAÇÃO.
Nesta rubrica o órgão julgador fundamentou que a legislação não permite o
creditamento de imobilizado locados a terceiros, ainda que permaneçam integrando o seu ativo
permanente.
Entendo assistir razão a fiscalização, bem como, ratifico o entendimento do julgador
“a quo” para enfatizar que é permitida a apropriação de créditos de encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços e edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa.
Em se tratando de imobilizado locados a terceiros, ainda que o ativo permaneça
integrando o seu ativo permanente, não se amolda às definições da legislação que autoriza o
aproveitamento do crédito.
Aqui não há reforma a fazer. Mantenho as glosas.
CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADO A VENDAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO
– ME (NATUREZA 60/62)
No TERMO DE PROCEDIMENTO FISCAL consta o procedimento realizado pela
fiscalização:
20.3. Da autorização legal para apuração do crédito presumido
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
28
No item 9.2 analisamos o direito ao crédito presumido e nele ficou demonstrado
que os produtores dos bens enquadrados nos NCMs 02.03 (carnes de suíno), 02.07 (carnes de
aves) e 23.09.90 (ração) têm direito ao crédito presumido correspondente à parte dos insumos
vinculada à exportação. Cabe aqui pontuar, entretanto, que nem todo o insumo escriturado pela
interessada produziu bens destinados à exportação.
Destacamos abaixo três parcelas que deverão ser excluídas da base de cálculo.
a) Milho revendido: a auditoria observou na escrituração contábil que há registro de
receita decorrente da revenda de milho. Logo, nem todo o milho adquirido poderá ser
considerado como insumo em sua fábrica de ração. Assim, a parcela correspondente à parte
revendida não gera direito ao crédito e deverá ser excluída da base de cálculo;
b) Ração comercializada no mercado interno: a parte remanescente de milho em
grãos e os demais insumos empregados na produção da ração geram, em princípio, direito ao
crédito presumido. A auditoria, entretanto, ao examinar os demonstrativos contábeis da
interessada constatou também a existência de receita decorrente da venda de ração. Conclui-se
assim que nem toda a ração produzida foi destinada à alimentação das aves através do sistema
integrado. A parcela vendida, portanto, não gera direito a crédito e deverá ser excluída da base de
cálculo;
c) Ração comercializada no sistema de parceria: nesse sistema, o integrado recebe a
empresa integradora a assistência técnica, os pintainhos, os medicamentos e a ração destinada à
alimentação das aves. As aves são de propriedade da integradora, não do integrado. Entretanto,
ao término cada ciclo produtivo, parte desse lote pertencerá ao integrado pela parceria exercida,
conforme estabelecido contratualmente. No retorno das aves ao estabelecimento do integrador
para abate, a empresa compra então a parte do integrado e sobre essa operação calcula o crédito
presumido. De acordo com a cláusula 6.1, alínea “b”, do contrato-padrão fornecido pela
interessada “os custos suportados pelo integrado são da ordem de 7% (sete por cento) do custo
total”. A Auditoria- fiscal entende, assim, que pelo menos 7% da ração entregue pela interessada
ao produtor deve ser destacada e glosada por já estar compreendida na remuneração paga ao
produtor pela venda de sua parte da produção. A evitar o cômputo em duplicidade de
creditamento sob mesma parcela de ração.
Dessa forma, não há como a Recorrente manter o crédito presumido do PIS/PASEP
e da COFINS, determinado com base no artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004. Mantenho as glosas.

-DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
E no que se refere aos créditos extemporâneos, nota-se que a glosa não decorreu
da negativa do direito da Recorrente, pelo contrário, reconhece o acórdão recorrido que os
créditos extemporâneos devidamente comprovados é um direito que assiste ao contribuinte,
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
29
quando devidamente comprovados e respeitados os demais quesitos determinados pela
legislação.
O § 4o do art. 3o da Lei 10.833/2003 dispõe que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, mas isso não significa que o crédito de
uma determinada competência (mês) possa ser reconhecido e escriturado em outras
competências (meses). O que o dispositivo em questão faculta é apenas que um crédito apurado e
reconhecido na competência correta possa ser utilizado nas competências subsequentes quando
não utilizado na competência originária.
De fato, compartilho do entendimento do julgador de piso para defender que se
determinado crédito não foi apurado no momento próprio, existe a possibilidade de sua apuração
em momento posterior, desde que comprovada certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Tem esta Turma adotado uma postura moderada para, se imprescindível,
reconhecer a necessidade da retificação dos EFD-Contribuições, DACON e DCTF correspondentes
ao período de origem, pois só assim será observado o princípio contábil da competência para fins
de certeza e liquidez.
Pois como é sabido, no regime da não-cumulatividade, o
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria (créditos
extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos -
do período a que pertencem tais créditos. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados
em procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
A retificação dos referidos documentos é necessária, não somente, para que se
possa constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados na declaração original,
mas também para a atualização dos saldos de créditos das declarações posteriores. Trata-se de
medida preventiva para demonstrar com precisão que o crédito está constituído e, mais
importante, que o mesmo não foi utilizado em períodos anteriores (condição sine qua non para o
aproveitamento futuro). Assim, desde que os créditos sejam corretamente apurados e informados
nos demonstrativos próprios (Dacon e/ou EFD) não precisam ser descontados no próprio mês de
sua apuração. Isso significa que se deve respeitar a ordem lógica da norma citada acima: primeiro
apurar o crédito dentro do mês de origem (fato gerador do crédito) para depois aproveitar
eventual saldo nos meses subsequentes.
A glosa decorreu, unicamente, da existência de inconsistências fiscais na
escrituração da Recorrente, estando indevidamente considerados na base de cálculo dos créditos
extemporâneos valores de outros períodos de apuração, portanto, mantenho as glosas.
Assim, considerando que trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições, de
rigor a concessão da correção monetária dos créditos da Recorrente pela SELIC a partir do
tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o protocolo do PER.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
30
Por último, para fins de prequestionamento, a Recorrente apresenta textos gerais
normativos, sem apresentar os motivos de fato e de direito em que a defesa fundamenta sua
irresignação contra o lançamento tributário, naturalmente, o prequestionamento deve ater-se, em
sede de impugnação, às matérias preliminares e de mérito, as quais já foram neste Recurso
enfrentadas por esta Relatora.
Ora, devem as matérias preliminares e de mérito já terem sido objeto de
manifestação pelo Colegiado a quo, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso especial. Pois
para admissão do Recurso Especial não se exige o prequestionamento da matéria por parte da
Recorrente ou da Fazenda Nacional, o que se exige, para demonstração da divergência
jurisprudencial, é que a matéria tenha sido apreciada pelo Colegiado recorrido.
Sendo assim, não conheço do presente tópico recursal.

Por tudo, voto por conhecer em parte do recurso, e na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para reverter as seguintes glosas:
- Embalagens de Transporte;
- Dispêndios com Gás Argônio, Gás a Granel (GLP), Amônia Anidra;
- Despesas com Armazenagem;
- Fretes de produtos em produção ou acabados entre estabelecimentos;
- Frete de aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições; e
- Despesas Portuárias e Aduaneiras com rolagem de contêiners- THC - despesa
portuária, serviço de carga e descarga, serviço de armazenamento, serviço de descarga estivada,
movimentação/manuseio de contêineres.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado
Em que pese o respeito que dedico à ilustre Relatora, ouso divergir de seu
posicionamento quanto ao crédito das contribuições de PIS/COFINS sobre: (1) despesas portuárias
e aduaneiras com rolagem de contêiners – THC, com serviço de descarga estivada e
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
31
movimentação/manuseio de contêineres; e (2) fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.
1. Das despesas portuárias, descarga estivada e movimentação de contêineres
O acórdão recorrido manteve as glosas de crédito sobre as referidas despesas por
corresponderem a dispêndios realizados após a finalização do processo produtivo, nos termos do
item 5 do Parecer Normativo CST no 5, de 2008.
“5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadoria acabadas; c) contratação de transportadoras.”
Observa o julgador a quo que, embora importantes ao processo de exportação, não
podem ser enquadrados como insumo à produção.
A recorrente, por sua vez, defende o direito ao crédito alegando que os serviços
glosados seriam necessários ou essenciais à consecução da exportação. Ao argumentar que as
despesas posteriores à fase de produção são essenciais ou relevantes, a recorrente busca
enquadrá-las como insumo à produção, visto que estes conceitos [essencialidade e relevância] são
reservados ao conceito de insumo.
Contudo, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou entendimento
de que o desconto de crédito sobre despesas em momento posterior à produção não encontra
amparo nas leis de regência das contribuições. Nesse sentido, verifica-se este posicionamento a
partir das seguintes ementas parciais:
“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
32
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem
de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.” (Processo no 13502.900146/2015-32, Acórdão no 9303-
015.265, Sessão de 10 de junho de 2024, Conselheiro Alexandre Freitas
Costa)

“CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E
DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.”
(Processo no 10680.731388/2018-73, Acórdão no 9303-015.140, Sessão de
14 de maio de 2024, Conselheira Liziane Angelotti Meira)

“CRÉDITOS COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTUFAGEM DE CONTAINER.
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO Não há como caracterizar
que esses serviços portuários de exportação ("estufagem de containeres")
seriam insumos do processo produtivo para a produção de couro. Não se
encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na
linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Não são insumos, porque o produto já está pronto e não são despesa de
venda, por ser anterior a ela. Trata-se de despesas operacionais, sem
previsão de crédito.”
(Processo no 10930.003474/2004-06, Acórdão no 9303-012.962, sessão de
16 de março de 2022, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos –
redator designado)

“COFINS. DESPESAS DE EXPORTAÇÃO. Apenas dão direito à credito das
contribuições não cumulativas as despesas de exportação que
comprovadamente
constituam
insumos
essenciais,
relevantes
ou
pertinentes à atividade produtiva do contribuinte ou que configurem
atividades vinculadas ao frete ou armazenagem na operação de venda.”
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
33
(Processo no 10183.720768/2013-89, Acórdão no 9303-015.081, sessão de
11 de abril de 2024, Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário)

Diante deste cenário, os serviços de despesas portuárias e aduaneiras com rolagem
de contêiners – THC, com serviço de descarga estivada e movimentação/manuseio de contêineres,
por ocorrerem após o encerramento do ciclo de produção, não se incluem no conceito de insumo
para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, para a
Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo, e 10.833, de 2003, para a COFINS não-cumulativa,
e também não estão abrangidos pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a COFINS
não-cumulativa, aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa por força do inciso II do
art. 15 desta mesma lei, uma vez que não é possível definir esses serviços como armazenagem de
mercadoria ou frete na operação de venda.
2. Dos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
Adoto como razões de decidir o voto Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente
decisão da 3a Turma da CSRF, de 15 de março de 2024, no julgamento do Processo no
10880.986378/2012-21, formalizado através do Acórdão no 9303-014.959, o qual passo a
transcrever:
“Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ
sobre os créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso
Especial no 1.221.170/PR (Tema 779). Tal precedente, bem conhecido
deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser
vinculantes, no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no
inteiro teor do acórdão proferido em tal REsp (disponível no sítio web do
STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra “frete”. Uma das
alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo
de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse
tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes “custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos,
materiais de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa
jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
34
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da
empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial da
qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...)
Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em
meu voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado
somente em relação aos “custos” e “despesas” com água, combustível,
materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com
veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que se
refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em
consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem
ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
35
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e
acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo
precedente do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um
produto acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no 10.833/2003 -
também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”), se atendidas as
condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, a exemplo do tratamento recente da matéria dado por esta CSRF, o STJ tem,
hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema aqui em análise (fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em recente REsp. de relatoria da
Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
36
Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível
reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas
às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve
proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo
os trechos dos acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial,
sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe
de 25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as
despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o
acórdão proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os
valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
37
, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora,
é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe
de 26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação
do art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a lide de forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu,
na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que
se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito
dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo com as
provas dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra
ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp.
1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
n. 848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
38
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E
COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS
COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas
pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o
direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado
do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
(...)
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)

Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e 9303-
012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas ordinárias em
processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g., Acórdãos
3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a
922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico,
assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.049 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903883/2017-71
39
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.” (destaques no original)
Portanto, por ausência de previsão legal para o creditamento, não sendo possível
adotar a via de equiparação do frete interno a insumo, nem a via do enquadramento do frete
interno como frete na operação de venda, devem ser mantidas tais glosas efetivadas no
procedimento fiscal.
Conclusão
Do exposto, por voto de qualidade, o Colegiado decidiu por negar provimento ao
recurso, para manter as glosas sobre: (1) despesas portuárias e aduaneiras com rolagem de
contêiners – THC, com serviço de descarga estivada e com movimentação/manuseio de
contêineres; e (2) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1098
DF CARF MF
Original